Tribunal: TJDFT
Processo: 0775064-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Processual civil e administrativo. Veículo furtado. Baixa cadastral. Débito de IPVA. Período em que o veículo não estava na posse do usuário. Automóvel posteriormente encontrado em desmanche. Laudo pericial da PCDF. Falha na prestação do serviço administrativo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor. Sustenta o ente distrital que o recorrido não observou a forma correta para dar baixa ao veículo furtado, sendo devida a cobrança do IPVA no período entre a comunicação do furto e a recuperação da carcaça.
II. Questão em discussão
2. O objeto da demanda é saber se o DF e sua estrutura administrativa detêm responsabilidade pela cobrança por débitos de IPVA cujo fato gerador ocorreu após o veículo ter sido furtado e declarado como sucata.
III. Razões de decidir
3. Segundo exigência do Código de Trânsito Brasileiro (arts. 126 e 127) e da Resolução no 11/98 - CONTRAN, para promover a baixa de registro de veículo junto ao órgão executivo de trânsito (DETRAN), o proprietário ou interessado deverá entregar o recorte de chassi e as placas.
4. Ficou demonstrada a impossibilidade de atendimento da exigência administrativa de entrega do recorte do chassi e placas do veículo, em decorrência da comunicação de furto do veículo, posteriormente encontrado em oficina de desmanche pela Polícia Civil do DF.
5. O DETRAN funciona como entidade da administração indireta responsável pela administração, fiscalização do trânsito, registro atualizado do cadastro de veículos, condutores e proprietários não apenas para sua organização interna, mas principalmente em razão do compartilhamento dos seus dados com os demais órgãos e entes distritais.
6. É de se verificar a culpa administrativa da Autarquia de trânsito quando deixou de atualizar o cadastro com a anotação de baixa do veículo totalmente desmontado, conforme laudo pericial da PCDF, estando totalmente fora do âmbito de atuação do usuário de promover a baixa do veículo (ID 66494784).
7. A omissão do recorrente em promover simples análise perante o órgão policial foi determinante para a cobrança da dívida tributária. De posse do expediente administrativo que dava conta sobre o furto do veículo, cabia ao órgão executivo de trânsito proceder à baixa do veículo do usuário, a fim de atualizar sua situação cadastral e possibilitar a consulta de informações verdadeiras por terceiros. Ao se manter inerte, contribuiu para que a Fazenda Distrital promovesse o lançamento do imposto (IPVA).
8. A negligência do aparato administrativo não pode ser afastada, especialmente quando cria no usuário do serviço público a expectativa de que os atos consecutivos do processo de sinistro do veículo serão integralmente cumpridos.
IV. Dispositivo
Recurso Desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 126 e 127; CONTRAN – Resolução 11/98.
Jurisprudência relevante citada: n/a.